Tribunal: TJSP
Processo: 1001021-48.2019.8.26.0383
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Melo Colombi
Órgão colegiado: 14a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-06-02
Data de publicação: 2020-06-02

Ementa:
CONTRATO. CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO. RMC. RESERVA DE MARGEM CONSIGNÁVEL. CANCELAMENTO DO CARTÃO. INSTRUÇÃO NORMATIVA INSS/PRES No 28/2008. DANO MORAL.
1. Consoante dispõe o art. 17-A da Instrução Normativa INSS/PRES no 28/2008 (com redação dada pela Instrução Normativa INSS/PRES no 39/2009), o beneficiário poderá, a qualquer tempo, independentemente de seu adimplemento contratual,

Ementa:

CONTRATO. CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO. RMC. RESERVA DE MARGEM CONSIGNÁVEL. CANCELAMENTO DO CARTÃO. INSTRUÇÃO NORMATIVA INSS/PRES No 28/2008. DANO MORAL.
1. Consoante dispõe o art. 17-A da Instrução Normativa INSS/PRES no 28/2008 (com redação dada pela Instrução Normativa INSS/PRES no 39/2009), o beneficiário poderá, a qualquer tempo, independentemente de seu adimplemento contratual, solicitar o cancelamento do cartão de crédito junto à instituição financeira.
2. Assim, independentemente da discussão acerca da legalidade ou não do contrato firmado entre as partes, o consumidor tem direito ao cancelamento do cartão de crédito.
3. Pode o autor optar pelo pagamento imediato do saldo devedor, liberando, com isso, a margem consignável, ou escolher o pagamento por meio do RMC, respeitada a taxa de juros contratada e o limite de 5% de seus proventos.
4. Não vinga, entretanto, a pretensão de reparação por danos morais ou devolução em dobro de valores. Afinal, a parte autora sacou as mencionadas importâncias, cabendo arcar com o pagamento do crédito usufruído.
5. Recurso parcialmente provido.